Tribunal: TJPA
Processo: 0018113-22.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018113-22.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARTIM MONTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. O agravante buscava a decretação judicial da rescisão contratual e a reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação específica dos fundamentos centrais da sentença impede o conhecimento do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de Apelação não pode ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, conforme o princípio da dialeticidade.

4.

O agravo interno repete as razões já apresentadas sem atacar o ponto essencial da sentença, que exige a comprovação de restituição dos valores pagos ou o depósito judicial para possibilitar a rescisão contratual e reintegração de posse.

5.

A decisão monocrática segue o entendimento consolidado na jurisprudência de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de Apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença para ser conhecido, sob pena de violação do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802333-38.2019.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 30.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0009487-71.1998.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 27.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0018113-22.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

AGRAVADO:

MARTIM MONTE DA SILVA NETO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ID. 18244343)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17822536, que não conheceu do recurso de Apelação interposto contra
MARTIM MONTE DA SILVA NETO
, por ausência de impugnação de ponto essencial da sentença.

A monocrática está com seu dispositivo assim publicado
: “(...) no mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada que está
mantida incólume em todos os seus termos.
(...)”
.

Em suas razões sob ID.
18244343
,
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que descaberia o não conhecimento do Recurso, uma vez que dispôs de razões contra os demais temas abordados em sentença.

Em continuidade, cinge pela
legalidade da capitalização dos juros da forma aplicada, pela regularidade da avença e pela impossibilidade de anulação do contrato eis que não percebidos quaisquer vícios.

Pede
“(...) a) O recebimento, conhecimento e regular processamento do presente Agravo Interno; b) O provimento do presente Agravo Interno para determinar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo D. Relator em Recurso de Apelação para o fim de:b.1) – Decretação judicial da rescisão do termo firmado entre as partes por força da inadimplência da apelada, com a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse;

b.2) – Seja reconhecida a validade do contrato firmado, em especial os termos inerentes à rescisão e aplicação das penalidades (cláusulas 15ª, 16ª e 17ª), conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno. c) Reiteram-se os pedidos formulados na Peça Inicial e no Recurso de Apelação; d) Desde já, ficam prequestionadas as afrontas aos dispositivos legais acima referidos pela sentença ora recorrida; (...)”

Intimada a contraminutar (ID. 18257508), a parte não as apresentou, conforme certificado ao ID. 18684580.

Incluída na pauta da 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 19241978, O QUE FOI ATENDIDO AO ID. 19292812.

Feito então pautado para a 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0018113-22.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

AGRAVADO:

MARTIM MONTE DA SILVA NETO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A despeito das judiciosas razões do recurso (ID. 18244343) contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Apelo de ID. 17822536 por ausência de impugnação específica, tais não são capazes de desconstituir a compreensão adotada
e agora mantida
:
o recurso de Apelação não comporta conhecimento diante da não impugnação da tese central da Sentença recorrida.

Como dito, muito embora o Agravante tenha lançado mão de razões para que se considerasse a capitalização dos juros da forma aplicada no contrato como irretocáveis, bem como pela regularidade da avença e pela impossibilidade de anulação do contrato eis que não percebidos quaisquer vícios, tal não foi capaz de atacar o único fundamento da sentença!

Nas razões da Decisão Monocrática recorrida, assim foi disposto:

“(...) Pois bem. As razões de Apelo debruçaram-se sobre todos os temas tratados pela Sentença – e até mais-, contudo não foi capaz de afastar a condicionante assim disposta:

“(...) ASSIM, alegando a resolução contratual
e não comprovando a parte requerente a restituição dos valores pagos para a própria parte, ou que realizou o depósito em juízo dos valores pagos pelo requerido
, deixa a parte requerente de cumprir o seu dever legal, devendo o requerido ser mantido na posse do imóvel e a ele ser concedido o direito de pagar as parcelas restantes do imóvel, após reformulação do contrato, com cálculos das parcelas da forma correta (acréscimos sem juros capitalizados). (...)”

Percebamos que a razão fundante da improcedência foi o depósito prévio, ou melhor, a ausência dele- não havendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus técnico ­- impugnação desta tese - ou fático – depósito conforme dicção sentencial -. (...)

Máxime salientar, a partir do excerto acima transcrito, que a Sentença lastreou sua fundamentação na
inexistência de comprovação da
restituição dos valores pagos para a própria parte, ou que realizou o depósito em juízo dos valores pagos pelo requerido,
contudo o Apelo não impugnou tal tema em específico,
o que por sua vez exortou o não conhecimento do levante.

Assim, em mais uma oportunidade de irresignação, o Agravante não rebate a razão! Queda-se, novamente, em revolver outros temas que não o principal:
necessidade (ou não) de prévio depósito ou pagamento da parte incontroversa para análise do pleito reitegratório por rescisão.

Caberia o Apelante, aqui agravante, impugnar especificamente sobre tal requisito condicionante, e, em não fazendo, chama para o recurso vício que o impede de ser conhecido.

Neste sentido é a compreensão da
1ª Turma de Direito Privado
desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO. 1 - Na hipótese, basta a simples leitura das razões da apelação para constatar que o Apelante/Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença. 2 - O manejo do recurso sem a impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial impugnado enseja o seu não conhecimento diante da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802333-38.2019.8.14.0040 – Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2022)

E também pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A APELAÇÃO DEVERÁ CONTER OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A PARTE ENTENDE QUE A DECISÃO IMPUGNADA DEVERÁ SER REFORMADA. ASSIM, É ATRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DO ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA, POIS, AO CONTRÁRIO, NÃO PODERÁ HAVER O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009487-71.1998.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024 )

Em assim sendo, verificando que o Agravante, até agora não combate a necessidade (
ou não
) do pagamento do débito ou depósito do valor pago, para que assim pudesse ser deferida sua pretensão Reintegratória por rescisão na origem, é que se mantém a compreensão de que a Apelação não impugnou tal ponto em suas Razões o que demandou em não conhecimento.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do Apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada que está mantida incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024